Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimado o executado a respeito de condenação por quantia certa, liquidada ou incontroversa, este tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.
2. No caso em análise, a parte credora se manifestou pelo não parcelamento da dívida e, após a manifestação, o devedor não efetuou o pagamento espontaneamente, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.